Tribunal: TJMT
Processo: 1003883-31.2020.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003883-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0001-19 (APELADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0001-19 (REPRESENTANTE), AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0002-08 (APELADO), Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (APELANTE), Gerente de Informações Cadastrais - SEFAZ - MT (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
TRIBUTÁRIO – PRODEIC – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 631/2019 – ISENÇÃO CONCEDIDA MEDIANTE CONDIÇÕES ONEROSAS – REVOGAÇÃO – ILEGALIDADE - ART. 178 DO CTN – OFENSA À SÚMULA 544 DO STF – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

1. Nos termos da Súmula 544 do STF,
“isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

2.
A admissão ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC se sujeita ao cumprimento dos requisitos legais, assim também a manutenção no benefício fica condicionada à observância do disposto no art. 6° e 6o-A e ao cumprimento das obrigações estabelecidas nos arts. 7° e 10, bem como ao atendimento das finalidades prescritas no art. 8°, tudo isso nos termos do que prescreve o art. 9o, §3o da Lei n. 7.958/2003.

3. Na espécie, a isenção foi concedida, por meio de termo de acordo, por prazo certo e em função de determinadas funções, resultando, por consequência, em evidente diminuição da carga tributária a que está

sujeito, razão pela qual, a revogação, indiscutivelmente, tem como consequência um acréscimo do sacrifício financeiro realizado pelo contribuinte.

4. A isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo e modo porque ofende a segurança jurídica.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M. Juiz Agamenon Alcântara Moreno Junior
, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003883-31.2020.8.11.0041 impetrado por
AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA (matriz e filial)
,
concedeu a segurança para determinar ao Impetrado que promova o reenquadramento da empresa impetrante, tanto de sua matriz quanto da filial, no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC), por força e nos termos dos Termos de Acordo anexados ao id. 28653943 e 28653941, até ulterior deliberação judicial ou esgotamento do prazo previsto contratualmente para fruição do benefício.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que “
pode-se concluir que, não fossem as disposições da Lei Complementar (federal) no 160/2017 e do Convênio ICMS 190/2017, os benefícios concedidos antes da Lei Complementar (estadual) no 631/2019, sem autorização em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, ou seja, em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, seriam passíveis de nulidade
”.

Afirma que “
os contribuintes beneficiários estariam sujeitos aos atos administrativos para exigência de crédito tributário vinculado à fruição de benefício fiscal, vigente até 31/12/2019, indevidamente concedido porque em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal. Não é demais anotar: benefícios não submetidos ao crivo do Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ, desrespeitando, assim, a Lei Complementar (federal) no 24, de 7 de janeiro de 1975
”.

Salienta que “
com a edição da Lei Complementar (federal) no 160/2017 e do Convênio ICMS 190/2017, foi instituído o benefício da remissão e anistia possibilitando o cancelamento (tornando-os sem qualquer efeito) dos referidos atos administrativos para exigência de crédito tributário conforme as disposições estampadas no Capítulo II da LC no 631/2019
”.

Diz que “
neste contexto é que foram editados os decretos que regulamentaram a implementação da Lei Complementar no 631/2019, viabilizando a remissão e anistia de créditos tributários, decorrentes da fruição de benefícios fiscais, relativos ao ICMS, instituídos em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, bem como a reinstituição dos benefícios fiscais, com estrita obediência às condições previamente definidas na Lei Complementar (federal) n° 160/2017, e no Convênio ICMS 190/2017, especialmente no § 2° da sua cláusula oitava
”.

Assevera que “
não há qualquer irregularidade nas exigências previstas na LC 631/2019 e no Decreto n. 273/2019 relativas à remissão e anistia dos créditos tributários, decorrentes dos benefícios fiscais instituídos por legislação Estadual em desacordo com o artigo 155, parágrafo 2o, inciso XII, g, da CF, assim como para fruição dos demais benefícios fiscais reinstituídos e/ou alterados, trazidos pela Lei Complementar no 631/2019”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para denegar a segurança vindicada.

Contrarrazões no id. 143350179.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 150980150.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n. 1003883-31.2020.8.11.0041 impetrado por
AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA (matriz e filial)
,
que concedeu a segurança para determinar ao Impetrado que promova o reenquadramento da empresa impetrante, tanto de sua matriz quanto da filial, no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC), por força e nos termos dos Termos de Acordo anexados ao id. 28653943 e 28653941, até ulterior deliberação judicial ou esgotamento do prazo previsto contratualmente para fruição do benefício.

Ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a empresa
AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA (matriz e filial)
impetrou o presente mandado de segurança em desfavor do Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico e do Gerente de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações Sobre Outras Receitas, ambos da SEFAZ/MT, objetivando o reenquadramento junto ao PRODEIC em razão da indevida extinção do referido benefício fiscal, decorrente da Lei Complementar Estadual n. 631/2019.

A sentença acolheu o pleito inicial, com a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“No caso em tela, está-se diante de indigitado ato coator praticado por agentes fazendários estaduais, consistente na constatação de exclusão da empresa do benefício fiscal denominado Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC), com consequente lavratura de TAD’s, por força do advento da Lei Complementar Estadual no 631/2019, a qual, dentre outros objetivos, instituiu redimensionamento das condições de fruição do PRODEIC, promovendo obrigatoriedade de migração para benefício fiscal reinstituído e/ou alterado pela nova lei. Isto porque o artigo 15 da referida lei é expresso ao afirmar que:

Art. 15 Os contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento Econômico e/ou autorizados à fruição de benefício fiscal vigentes na data da publicação desta Lei Complementar” deverão migrar para o benefício fiscal reinstituído e/ou alterado por esta Lei Complementar”, bem ainda que “A não migração pelo contribuinte na forma de que trata este capítulo implicará na cessação dos efeitos do ato concessivo do benefício fiscal vigente na data da publicação desta Lei Complementar, nos termos do que prevê o artigo 7o, §§ 4o e 5o, desta Lei Complementar (§ 5 do art. 15).

Ressalte-se que os incisos I e II do §6o do artigo mencionado exigem do contribuinte a renúncia, irrevogável e irretratável, à fruição do benefício fiscal e o reconhecimento da nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive do termo de acordo. Vale a transcrição:

I - está ciente de que a migração implica renúncia, irrevogável e irretratável, à fruição do benefício fiscal e/ou tratamento tributário diferenciado concedidos na forma do ato normativo que dispõe sobre o correspondente Programa, conforme legislação vigente até a data da publicação desta Lei Complementar;

II - reconhece a nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive do termo de acordo pactuado, com o encerramento do contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste dispondo sobre a fruição do benefício fiscal nas condições previstas na legislação tributária vigente até a data da publicação desta Lei Complementar, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea "g" da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal no 24, de 7 de janeiro de 1975, na Lei Complementar Federal no 160, de 7 de agosto de 2017 e no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.

Para mais, na sistemática do novo benefício fiscal, a remissão e a anistia dos créditos (incentivo para aderir ao novo regime), ficam condicionadas à expressa desistência das
“ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao referido Programa (I, do art. 4 da LC 632/2019)”
.

Neste contexto, o fundo de direito da impetração orbita pela prevalência da validade de Termos de Acordos bilaterais firmados previamente entre parte impetrante, em 2011 e 2012, e o Estado de Mato Grosso, sob condição onerosa e por prazo determinado (10 anos), em detrimento de legislação tributária supervenientemente editada que causa efeito jurídico de supressão deste direito pactuado.

Sob este viés, a Constituição Federal protege fundamentalmente o direito adquirido, nos termos do art. 5o, XXXVI, in verbis:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Ademais, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) adverte que:

Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§ 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

§ 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso.

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal formou o seguinte entendimento em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o qual resta aplicável ao caso
sub judice
:

Se a lei alcançar os efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente a ela, será essa lei retroativa (retroatividade mínima) porque vai interferir na causa, que é um ato ou fato ocorrido no passado. O disposto no art. 5o, XXXVI, da CF se aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva. Precedente do STF. (...)
[ADI 493, rel. min. Moreira Alves, j. 25-6-1992, P, DJ de 4-9-1992.]

Feitas tais considerações, cabe convergir que a Lei Complementar Estadual no 631/2019 estipulou a garantia dos benefícios fiscais concedidos sob condição onerosa, nos termos do art. 58,
in verbis
:

Art. 58. Fica o Poder Executivo autorizado a suspender, mediante edição de decreto, a partir de 1o de janeiro de 2020, o benefício fiscal que não esteja amparado por Convênio ICMS celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, ademais, em todos os termos desta Lei Complementar fica assegurado o direito adquirido gerado em razão dos benefícios fiscais concedidos sob condição onerosa, que as contrapartidas tenham sido consumadas ou atendidas a hipótese do artigo 53 desta Lei Complementar, e, ainda, o prazo final do respectivo benefício fiscal tenha transcorrido 4/5 (quatro quintos) do seu prazo de vigência considerando a data de publicação desta Lei Complementar.

Dessa forma, verifica-se que a novidade normativa supratranscrita (LCE 631/2019) resguarda a pretensão exarada na inicial, vez que os Termos de Acordo celebrados entre a empresa impetrante e o ente estatal para a fruição do PRODEIC, pelo prazo de 10 (dez) anos, foram firmados precisamente em 25/01/2011 pela matriz e em 10/12/2012 pela filial (ids. 28653943 e 28653941, respectivamente), restando sedimentada, portanto, a ultrapassagem do marco de 4/5 de vigência de ambos, nos termos insculpidos pela “CLÁUSULA QUARTA” dos referidos termos (diferimento do valor do ICMS, crédito presumido percentualmente incidente do valor do ICMS, redução da base de cálculo do valor do ICMS). Não obstante, é de relevo aduzir que a “CLÁUSULA NONA” de ambos também prevê que ‘a fim de que seja realizada alteração no teor das Cláusulas constantes neste TERMO, mudança esta que resulte em alteração, modificação ou extinção de direitos e/ou deveres aplicáveis à EMPRESA, far-se-á necessária a aquiescência das partes celebrantes deste instrumento.’.” (id. 143350171)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à exclusão das empresas autoras do PRODEIC em decorrência dos efeitos da Lei Complementar Estadual n. 631/2019.

A respeito do PRODEIC (Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso), sabe-se que esse foi criado pela Lei no 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto no 1.432/2003, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas na área industrial, comercial, mineral e energética no Estado de Mato Grosso, por meio de investimentos e renovações tecnológicas das empresas participantes.

O referido programa pauta-se na redução da base de cálculo e crédito presumido do ICMS, o que implica em um menor recolhimento do tributo, mediante contrapartidas e regras tributárias diferenciadas, como se vê dos artigos 6o-A, 7o e 8o do Decreto no 1.432/2003, com redação à época,
in verbis:

Art. 6o-A
Além dos requisitos elencados nos incisos I a IV do Art. 6o, as empresas interessadas na obtenção dos incentivos fiscais decorrentes do módulo previsto no inciso I do Parágrafo único do Art. 1o, deverão atender o seguinte:
(Acrescentado pela Lei
9.932/13
)

I - se encontrar em situação regular perante a Fazenda Estadual, relativamente a todas as obrigações tributárias, inclusive as acessórias, do conjunto de estabelecimentos do contribuinte no Estado;

II - não se encontrar usufruindo incentivo financeiro ou fiscal similar, relativamente ao mesmo produto e empreendimento a ser incentivado;

III -
apresentar ou apoiar projeto destinado à promoção social, o qual deverá passar pela deliberação e aprovação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial - CEDEM para tornar as empresas interessadas aptas à habilitação.
(atualmente revogado pela Lei
10.453/16
)

Art. 7o
Para fruição dos benefícios, o contribuinte, pessoa física ou, jurídica interessado na obtenção dos incentivos fiscais decorrentes dos módulos citados no parágrafo único do artigo 2o deverá atender às seguintes condições:

I -estar estabelecido ou estabelecendo-se em território mato-grossense;

II - comprovar sua regularidade junto á Fazenda Pública Estadual;

III -comprovar sua regularidade junto aos órgãos de fiscalização e : controle ambienta1;

IV - comprovar participação no Programa Primeiro Emprego.

§ 1o
Para fins do disposto neste artigo o contribuinte deverá apresentar

I -requerimento para cadastramento e credenciamento no módulo observado o modelo divulgado pelo Órgão a que estiver vinculado o mesmo;

II

fotocópia do contrato social e suas alterações bem como do comprovante de inscrição no CNPJ/MF e no Cadastro de Contribuintes do Estado

III - certidão simplificada da constituição da empresa e alterações expedida pela JUCEMAT;

IV-

fotocópia das Cédulas de Identidade e do CIC

de cada sócio;

V- cópia do documento concedendo Licença de Operação expedida pela FEMA ou, se o interessado estiver em fase pré-operacional Licença Prévia e pedida pelo aludido Órgão;

VI

–certidões negativas de débito expedidas pela Agência Fazendária do domicilio tributário do contribuinte e pela unidade competente da Procuradoria Geral do Estado, bem como pelo Instituto Nacional de Seguridade Social

§ 2o
Caberá ao CONDEPRODEMAT definir as condições necessárias para o interessado que estiver se estabelecendo no Estado se integrar a qualquer dos módulos, mediante credenciamento preliminar

§ 3o
Enquanto não instalado o CONDEPRODEMAT, cabe ao Órgão ao qual estiver vinculado cada módulo definir as condições para credenciamento preliminar na hipótese prevista no parágrafo anterior

§ 4o
A manutenção do credenciamento preliminar fica condicionada à comprovação do atendimento às condições previstas no § 10, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da sua concessão

§ 5°
O CONDEPRODEMAT poderá fixar, no seu regimento interno outros pré-requisitos para a concessão do incentivo fiscal de acordo com as características específicas de cada modulo

§ 6°
Sem prejuízo do estatuído neste artigo, o contribuinte deverá também atender aos pré-requisitos determinados para cada Projeto em consonância com o disposto em resolução editada pelo Órgão a que estiver vinculado o módulo.

Art. 8o
O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I - implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II -implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III -comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV

-comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V -contribuir para a melhoria do índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI -implantar programas de par1icipação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) n° 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1o
Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros

I - aumento das exportações efetuadas;

II - geração de empregos;

III - geração de postos de trabalho;

IV -aumento de arrecadação;

V- controle ambiental;

VI - aumento da atividade industrial ou aumento da atividade
comercial

§ 2°
Incumbe ao Órgão a que estiver vinculado o módulo editar ato fixando os indicadores necessários à avaliação de cada parâmetro, podendo dispensar um ou mais de um, conforme o projeto desenvolvido.

Na espécie, resta incontroverso que o benefício fiscal foi inicialmente concedido às empresas pelo prazo de 10 (dez) anos), conforme termos de acordos (ids. 143349232 e 143349231), firmado pela matriz em 25/01/2011 e pela filial em 10/12/2012, com os seus enquadramentos no referido programa para obtenção de incentivos fiscais,
ocasião em que também foram pactuadas as obrigações recíprocas, dentre as quais, a natureza do empreendimento, os produtos a serem industrializados, bem como estabeleceu-se o percentual de incentivos concedidos, na forma de crédito presumido incidente nas operações de comercialização interna e interestadual e diferimento do ICMS.

Como visto, foi acordado à época que haveria benefícios fiscais, como o diferimento do ICMS, a concessão de crédito presumido e redução de base de cálculo do imposto, em operações envolvendo milho beneficiado, milho de pipoca, resíduo de feijão, feijão beneficiado T1 e T2, painço, girassol, resíduo de milho, gergelhim, caroço de algodão beneficiado, torta de algodão, farelo de soja, soja para consumo humano, bem como beneficiamento de milheto, de soja e sorgo, nos percentuais estabelecidos no Termo de Acordo.

Nessa perspectiva, a isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo porque ofende a segurança jurídica, por se tratar de direito adquirido do contribuinte, qual seja, de usufruir do benefício fiscal pelo prazo acordado.

Aliás, o Código Tributário Nacional estabelece que, ainda que haja lei posterior que extingue ou reduz isenções, em casos de concessão por prazo determinado e desde que obedecidas determinadas condições, a isenção não pode ser revogada,
in verbis:

Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

De
outro lado, tem-se que a Lei Complementar Federal n. 160/2017 dispõe sobre a remissão de créditos tributários decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais instituídos em desconformidade com o disposto no art. 155, XII, “g”, da Constituição Federal, bem como da reinstituição de tais benefícios, da seguinte forma:

Art. 1o Mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar no 24, de 7 de janeiro de 1975, os Estados e o Distrito Federal poderão deliberar sobre:

I - a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar;

II - a reinstituição das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais referidos no inciso I deste artigo que ainda se encontrem em vigor.

Em seguida, editou-se o Convênio ICMS 190/2017, no qual os entes estaduais estabeleceram os critérios para concessão de remissão de crédito tributário, como se vê:

Cláusula segunda As unidades federadas, para a remissão, para a anistia e para a reinstituição de que trata este convênio, devem atender as seguintes condicionantes:

I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de todos os atos normativos, conforme modelo constante no Anexo Único, relativos aos benefícios fiscais, instituídos por legislação estadual ou distrital publicada até 8 de agosto de 2017, em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal;

II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, da documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos dos benefícios fiscais mencionados no inciso I do caput desta cláusula, inclusive os correspondentes atos normativos, que devem ser publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária instituído nos termos da cláusula sétima e disponibilizado no sítio eletrônico do CONFAZ.

§ 1o O disposto nos incisos I e II do caput estendem-se aos atos que não se encontrem mais em vigor, observando quanto à reinstituição o disposto na cláusula nona.

§ 2o Na hipótese de um ato ser, cumulativamente, de natureza normativa e concessiva, deve-se atender ao disposto nos incisos I e II do caput desta cláusula.

§ 3o A Secretaria Executiva do CONFAZ responsabiliza-se pela guarda da relação e da documentação comprobatória de que trata o inciso III do § 2o da cláusula primeira e deve certificar o registro e o depósito.

[...]

Cláusula oitava
Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários do ICMS, constituídos ou não, decorrentes dos benefícios fiscais instituídos, por legislação estadual ou distrital publicada até 8 de agosto de 2017, em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal.

§ 1o A remissão e a anistia previstas no caput desta cláusula aplicam-se também aos benefícios fiscais:

I - desconstituídos judicialmente, por não atender o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal;

II - decorrentes de, no período de 8 de agosto de 2017 até a data da reinstituição, desde que a reinstituição não ultrapasse 31 de dezembro de 2020 para os enquadrados nos incisos I a IV da cláusula décima:

a) concessão pela unidade federada a contribuinte localizado em seu território, com base em ato normativo vigente em 8 de agosto de 2017, observadas suas condições e limites;

b) prorrogação pela unidade federada de ato normativo ou concessivo;

c) modificação pela unidade federada de ato normativo ou concessivo, para reduzir-lhe o alcance ou montante.

§ 2o A remissão e a anistia previstas no caput desta cláusula e o disposto na cláusula décima quinta ficam condicionadas à desistência:

I - de ações ou embargos à execução fiscal relacionados com os respectivos créditos tributários, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a quitação integral pelo sujeito passivo das custas e demais despesas processuais;

II - de impugnações, defesas e recursos eventualmente apresentados pelo sujeito passivo no âmbito administrativo;

III - pelo advogado do sujeito passivo da cobrança de eventuais honorários de sucumbência da unidade federada.

§ 3o A remissão e a anistia previstas no caput desta cláusula aplicam-se ainda aos benefícios fiscais que foram objeto de revogação antes de sua reinstituição ou que já tenham alcançado o prazo final de fruição até 31 de dezembro de 2018.

§ 4o REVOGADO

§ 5o Relativamente ao Estado de Mato Grosso, a data limite da reinstituição de que trata o inciso II do § 1o desta cláusula é 31 de julho de 2019.

Cláusula nona. Ficam as unidades federadas autorizadas, até 31 de julho de 2019, excetuados os enquadrados no inciso V da cláusula décima, cuja autorização se encerra em 28 de dezembro de 2018, a reinstituir os benefícios fiscais, por meio de legislação estadual ou distrital, publicada nos respectivos diários oficiais, decorrentes de atos normativos editados pela respectiva unidade federada, publicados até 8 de agosto de 2017, e que ainda se encontrem em vigor, devendo haver a informação à Secretaria Executiva nos termos do § 2o da cláusula sétima.

Em sede estadual, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar Estadual n. 631/2019, em 31/07/2019, a qual estabelece o seguinte:

Art. 3o Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.

[...]

§ 2o A remissão e a anistia previstas no caput deste artigo aplicam-se também aos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes de:

I - benefícios fiscais que foram desconstituídos judicialmente, exclusivamente em função do não atendimento ao disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal;

II - benefícios fiscais, reinstituídos nos termos dos artigos 7o a 48 desta Lei Complementar, enquadrados no inciso V do § 2o do art. 3o da Lei Complementar Federal no 160, de 7 de agosto de 2017, que, alternativamente:

a) foram concedidos, no período compreendido entre 8 de agosto de 2017 até a data da publicação desta Lei Complementar, com base em ato normativo vigente em 8 de agosto de 2017;

b) foram prorrogados, por ato normativo editado ou por ato concessivo expedido no período compreendido entre 8 de agosto de 2017 até a data da publicação desta Lei Complementar;

c) foram modificados por ato normativo editado ou por ato concessivo expedido no período compreendido entre 8 de agosto de 2017 até a data da publicação desta Lei Complementar.

III - benefícios fiscais que foram objeto de revogação antes de sua reinstituição ou que já tenham alcançado o prazo final de fruição até 31 de dezembro de 2018, exclusivamente em função do não atendimento ao disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal e que se enquadrem nos termos da Lei Complementar Federal no 160, de 7 de agosto de 2017.

Art. 4o A remissão e a anistia previstas nas hipóteses tratadas no artigo 3o ficam condicionadas à expressa desistência, quando for o caso, na forma disciplinada no regulamento desta Lei Complementar:

I - de ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao referido Programa, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a quitação integral das custas e demais despesas processuais pelo contribuinte e/ou responsável;

II - de impugnações, defesas e/ou recursos eventualmente apresentados pelo contribuinte e/ou responsável no âmbito administrativo e/ou judicial, relacionados com a fruição do benefício do Programa.

§ 1o No caso das ações judiciais mencionadas neste artigo, as partes arcarão com os honorários, inclusive sucumbenciais, dos seus respectivos advogados e procuradores.

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se ainda que já houver ocorrido o encerramento das atividades do estabelecimento beneficiário ou que o credenciamento junto aos Programas de Desenvolvimento esteja suspenso ou sem eficácia.

Art. 5o Sem prejuízo do atendimento às condições previstas nos artigos 3o e 4o, a remissão e anistia de que trata este capítulo ficam, ainda, condicionadas à adesão pelo contribuinte, quando for o caso, nos termos do regulamento, à fruição do benefício fiscal reinstituído, conforme estabelecido nesta Lei Complementar.

§ 1o Somente serão reconhecidas a remissão e anistia na forma deste artigo após o beneficiário, até 20 de dezembro de 2019, expressamente:

I - efetuar a migração, quando for o caso, para a fruição do benefício fiscal pertinente, na forma disposta nesta Lei Complementar, no seu regulamento e em normas complementares;

II - requerer o encerramento do contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste celebrado para disciplinar a concessão e a fruição do benefício fiscal, se houver e ainda que suspenso ou sem eficácia, nas condições previstas na legislação tributária vigente até o dia 31 de dezembro de 2019, renunciando, de forma irrevogável e irretratável, ao prosseguimento da fruição do benefício fiscal pertinente e/ou do tratamento tributário diferenciado;

III - renunciar, de forma irrevogável e irretratável, ao prosseguimento da fruição do benefício fiscal pertinente e/ou do tratamento tributário diferenciado, cujo contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste celebrado para disciplinar a concessão e a fruição do benefício fiscal, esteja encerrado ou cancelado.

[...]

Art. 7o Ficam reinstituídos as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, decorrentes de atos normativos vigentes em 8 de agosto de 2017, relacionados na Tabela I que integra o Anexo I desta Lei Complementar, pelo período de 8 de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2019.

[...]

§ 3o Fica reduzida até o termo final estabelecido no caput deste artigo a vigência dos atos normativos e dos atos concessivos que contiverem prazo indeterminado ou determinado que supere a data de 31 de dezembro de 2019.

§ 4o Em decorrência do disposto no § 3o, perderão a eficácia, a partir de 1o de janeiro de 2020, as resoluções, comunicados e quaisquer outros atos relativos à fruição de benefícios fiscais do PRODEIC, PRODER, PRODECIT, PRODETUR, PRODEA, Porto Seco-MT, PROALMAT, PROALMAT-Indústria, PROLEITE, PROLEITE-Indústria e de outros tratamentos relativos a Programas de Desenvolvimento Econômico Estadual, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea ‘g’ da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal no 24, de 7 de janeiro de 1975, na Lei Complementar Federal no 160, de 7 de agosto de 2017 e no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.

§ 5o Ficam encerrados e considerados ineficazes em 31 de dezembro de 2019 todos os contratos, termos de acordo, protocolos de intenções ou outros instrumentos de ajuste celebrados para disciplinar a concessão e a fruição de benefícios fiscais do PRODEIC, PRODER, PRODECIT, PRODETUR, PRODEA, Porto Seco-MT, PROALMAT, PROALMAT-Indústria, PROLEITE, PROLEITE-Indústria e de outros tratamentos relativos a Programas de Desenvolvimento Econômico Estadual, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea ‘g’ da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal no 24, de 7 de janeiro de 1975, na Lei Complementar Federal no 160, de 7 de agosto de 2017 e no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.

[...]

Art. 15 Os contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento Econômico e/ou autorizados à fruição de benefício fiscal vigentes na data da publicação desta Lei Complementar deverão migrar para o benefício fiscal reinstituído e/ou alterado por esta Lei Complementar.

[...]

§ 7o Não serão reinstituídos, desde 8 de agosto de 2017, os benefícios fiscais que contrariem o disposto no artigo 8o, § 2o, da Lei no 7.958, de 25 de setembro de 2003, atendida a redação conferida pelo artigo 50 desta Lei Complementar.

[...]

Art. 58 Fica o Poder Executivo autorizado a suspender, mediante edição de decreto, a partir de 1o de janeiro de 2020, o benefício fiscal que não esteja amparado por Convênio ICMS celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, ademais, em todos os termos desta Lei Complementar
fica assegurado o direito adquirido gerado em razão de benefícios fiscais concedidos sob condição onerosa, que as contrapartidas tenham sido consumadas ou atendidas a hipótese do artigo 53 desta Lei Complementar, e, ainda, o prazo final do respectivo benefício fiscal tenha transcorrido 4/5 (quatro quintos) do seu prazo de vigência considerando a data de publicação desta Lei Complementar
.

§ 1o Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a prorrogar, mediante edição de decreto, benefícios fiscais já implementados na legislação mato-grossense, autorizados e/ou prorrogados por Convênio ICMS, ademais, as empresas que se enquadrarem nas ressalvas do caput serão alcançadas pela anistia e remissão que tratam o artigo 1o, inciso I, desta Lei Complementar.

§ 2o Os benefícios fiscais reinstituídos por esta Lei Complementar poderão, a qualquer tempo, ser revogados ou modificados ou ter seu alcance reduzido, exceto a ressalva do caput, sendo que neste caso o benefício fiscal será reinstituído a pedido do contribuinte e seu início se dará a partir do 1o dia subsequente ao término de sua vigência, ficando nesta hipótese desobrigado da determinação elencada no artigo 4o, incisos I e II e disposições em contrário desta Lei Complementar.

Com efeito, a partir da vigência da referida lei estadual, antes de se findar o prazo do benefício PRODEIC, o Estado de Mato Grosso estabeleceu no art. 5o e 15o a data de 31/12/2019 como o prazo final para o usufruto do incentivo fiscal, condicionando a continuidade à adesão pelo contribuinte, nos termos do regulamento, à fruição do benefício fiscal reinstituído.

Todavia, não é possível a simples revogação da isenção tributária onerosa, sem uma justa causa e a observância dos trâmites legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Esse é o disposto na Súmula 544 do STF:

Súmula 544 - Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas

Diante disso, embora a isenção possa ser revogada ou modificada por lei, esse não é o caso quando há a concessão por prazo certo e mediante condições onerosas ao contribuinte, nos ditames do art. 178 do CTN, de modo que a revogação se mostra indevida.

Neste contexto, é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. TERMINAIS MÓVEIS. TELEFONIA CELULAR. ZONA FRANCA DE MANAUS. TECNOLOGIA DIGITAL. POSTERIOR RECLASSIFICAÇÃO. BEM DE INFORMÁTICA. BENEFÍCIO FISCAL. CONCESSÃO SOB CONDIÇÃO ONEROSA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
À luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, os benefícios fiscais concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições não podem ser revogados ou modificados por legislação superveniente, sob pena de violação do direito adquirido e do princípio constitucional da segurança jurídica.
2. Mutatis mutandis: "Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas" (Súmula 544 do STF). 3. Hipótese em que, mediante resolução do Conselho de Administração da SUFRAMA, foi concedido à fabricante de terminais portáteis de telefonia celular incentivo fiscal de redução de alíquota de imposto de importação (art. 7o, § 4o, do DL n. 288/1967), sem especificação da tecnologia a ser utilizada e em momento anterior à definição dos celulares digitais como bens de informática. 4. A aprovação do projeto se realizou, naquela época (1993), com o conceito legal até então admitido para terminais móveis de telefonia celular.
A terminologia tecnológica, ainda que revista, não permite a revogação nem a modificação posterior do benefício, sob pena de violação da segurança jurídica e do direito adquirido da contribuinte.
5. Nos termos do o § 7o, inciso II, c, do art. 7o do DL n. 288/1967, "a redução do Imposto sobre Importação, de que trata este artigo, somente será deferida a produtos industrializados previstos em projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Suframa que objetiva a incorporação de tecnologias de produtos e de processos de produção compatíveis com o estado da arte e da técnica". A eventual incorporação de novas tecnologias, portanto, está prevista para o período do benefício de redução de alíquota do imposto de importação, de tal sorte que não se pode aceitar a evolução tecnológica do produto, ou do seu fabrico, como argumento válido para a revisão do benefício. 6. Recurso da Fazenda Nacional não provido. (STJ - REsp: 1310341 AM 2012/0036668-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019)

Assim, demon
strado que à época da solicitação e concessão da isenção a empresa atendia as exigências legais, tanto é que foi realizado o Termo de Acordo, não pode agora ser desenquadrada simplesmente por não cumprir posteriormente com nova legislação, por se tratar de ofensa ao art. 178 do CTN, bem como à própria Súmula 544 do STF.

Nesse sentido, é a jurisprudência também desse Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - INCENTIVO FISCAL – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 - PRODEIC – INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DE ESGOTADO O PRAZO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta ou modificação para condições menos vantajosas pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

2. Recurso desprovido.(N.U 1060303-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRODEIC – REVOGAÇÃO/MODIFICAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES ONEROSAS ANTERIORMENTE ATENDIDAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CTN – SÚMULA N. 544/STF – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“[...] Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica” (TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno então interposto contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso. (N.U 1005020-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.
Em sede de remessa necessária,
ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024